Tribunal: STF
Processo: HC 171716
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRETENDIDO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVE POSTERIORMENTE IMPOSTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A execução penal é regida pela ordem cronológica do trânsito em julgado das condenações. Precedentes: RHC 121.849, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2014; e HC 154.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2019.



    2. A distinção qualitativa na execução das sanções penais privativas da liberdade cinge-se ao regime de cumprimento de pena, ex vi do artigo 69 do Código Penal.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal, bem como à pena de de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, sanções cuja soma perfaz um total de 22 (vinte e dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Os fatos foram praticados, respectivamente, em 31/1/2011 e 22/1/2011 e as decisões condenatórias em 14/5/2012 e 7/3/2014, tendo ocorrido o trânsito em julgado apenas da decisão condenatória pelo crime de roubo majorado em 4/6/2012. Há, ainda, notícia condenação à 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03.



    4. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (artigo 21, § 1º, RISTF). 



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.